Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS OPOSTOS PELO EXEQUENTE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733. RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.